Tribunal: TJDFT
Processo: 0730807-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730807-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RUDINEIA DOS SANTOS ABRANTES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL face decisão interlocutória proferida pelo juiz plantonista (autos posteriormente distribuídos à 1a Vara Cível de Sobradinho -0710040-78.2021.8.07.0006) pela qual deferida tutela provisória de urgência requerida por RUDINEIA DOS SANTOS ABRANTES SILVA para determinar à agravante autorize e custeie todas as despesas necessárias à internação da parte autora/agravada no HOSPITAL SANTA HELENA (ou outro conveniado à sua rede), durante o período indicado por seu médico assistente. Eis a decisão agravada: “DEFIRO a gratuidade de justiça. Anote-se no sistema informatizado. Trata-se de ação de conhecimento proposta por RUDINEIA DOS SANTOS ABRANTES SILVA(019.791.541-80); - neste ato representada pela Defensoria Pública, em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e tratamento no HOSPITAL SANTA HELENA, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Junta aos autos, documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde, comprovantes de pagamento, relatório médico, guia de solicitação de internação. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID 102054599, revelando-se imperiosa a sua imediata internação para o controle e tratamento das moléstias que a acometem e que porém em risco a sua vida e a do concépto. A negativa do plano, ao que tudo indica, se deu em virtude de carência contratual (Doc. Id. 102054601) Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; O art. 12, V, da Lei 9.656/98, por sua vez, estabelece que, em situações de emergência, o prazo de carência máximo é de 24 horas. Estando a demandante vinculada ao plano há mais de 24 horas e sendo o seu caso de emergência (o relatório médico de id. 102054599 fala em risco de morte para a segurada), o direito a que o plano de saúde custeie sua internação é provável. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora no HOSPITAL SANTA HELENA (ou outro conveniado à sua rede, desde que o translado seja custeado pelo plano), durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Com base no disposto pelo artigo 139, inciso V, do CPC, deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, sem prejuízo de designá-la posteriormente, após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual. Cite-se e intimem-se, com urgência, devendo a requerida ser intimada pessoalmente (súmula 410/STJ). NOTIFIQUE-SE o HOSPITAL SANTA HELENA acerca da presente decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Após, remetam-se os autos ao juízo natural.” Em suas razões recursais (ID 29367701), a agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED sustentou que a “agravada é beneficiária de plano de saúde firmado com a agravante, apresentando cobertura para internações, nos limites contratualmente definidos, ( ) a apólice em comento foi contratada sob a vigência da Lei no 9.656/98.” Aduz que “no momento em que houve a contratação do plano de saúde, em 10.07.2021, todas as cláusulas foram dadas ciência a agravada, inclusive a cópia do pacto firmado, em razão disso, alegar desconhecimento da carência contratual e do período em que se engloba cada procedimento por pouco não configura má-fé”. Ressalta que “a negativa, conforme ampla transparência e divulgação de informação para a agravada, foi resultada exclusivamente pela AUSÊNCIA DE COBERTURA do contrato firmado para o procedimento pretendido (INTERNAÇÃO) visto que não se tratava de qualquer exceção permitida pela ANS, muito menos quadro de urgência/emergência abrangido no contrato”. Afirma que “firmado o contrato em 10.07.2021 e, tendo o período de 180 (cento e oitenta) dias de carência para internação da vigência do plano, de modo que não pode em hipótese alguma alegar desconhecimento das condições contratadas”. Assevera que “cumpriu todas as regras consagradas no Ordenamento Jurídico vigente, em especial Lei no. 9.656/98 (arts. 12, V, “b” e 16, III), Códigos Civil (art. 422 CC) e do Consumidor (art. 4o, caput e inciso III c/c art. 51, inciso IV), tendo concedido a recorrida a possibilidade de optar ou não em formalizá-lo na época da contratação, o que infelizmente foi desconsiderado por esse d. Juízo quando da prolação da Decisão que concedeu a tutela de urgência. É de grande importância mencionar que a agravante cumpriu com as obrigações que lhe cabia, visto que em observância a Resolução da A.N.S autorizou a observação em pronto socorro pelo período de 12 (doze) horas, uma vez que o quadro clínico apresentado pela agravada não caracterizada acidente pessoal, deixando claro ainda que se fosse necessário seria realizado o translado para uma unidade pública de saúde”. Defende que “não se vislumbra a hipótese da utilização do art. 35-C da Lei 9.656/98, visto que a situação imprimida nos autos não caracteriza emergência, muito menos há risco de vida comprovado nos autos capaz de sobrepor o período de carência do contrato pactuado entre as partes”. Sustenta que “inexistiu acidente pessoal com a recorrida que caracterizasse quebra da carência para tratamento e liberação de atendimento emergencial” e “em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência e que haja a necessidade de internação/tratamento, o atendimento será limitado às primeira 12 horas, de acordo com as orientações constantes no Guia e site da ANS”. Aduz ainda que “a decisão agravada foi contrária ao que determina a legislação, visto QUE NÃO VINCULOU PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, mas em contrapartida arbitrou MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO NO VALOR DEMASIADO DE R$ 5.000,00 (cinco mil reais)até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente incompatível.” Por fim, requer: “Diante todo o exposto, requer-se a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. Por consequência, seja a agravada intimado para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada e pelos argumentos acima despendidos, excluindo a multa aplicada por descumprimento, visto que existente vício de constituição e, por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Por fim, que o valor arbitrado a título de multa, seja consideravelmente reduzido, ante a sua clara excessividade, bem como seja fixada limitação justa à sua aplicação e, ainda, arbitrado prazo apto ao cumprimento da determinação, nos termos do artigo 537, caput e §1o, do Código de Processo Civil”. Preparo recolhido (ID 29367705). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de ação de obrigação de fazer, deferido o pedido de tutela de urgência pleiteada pela autora/agravada para determinar à agravante que autorize e custeie com todas as despesas necessárias à internação da parte autora/agravada no HOSPITAL SANTA HELENA (ou outro conveniado à sua rede), durante o período indicado por seu médico assistente. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito alegado pela agravante não se mostra evidente: inviável acolher-se o singelo argumento de que, em razão do período de carência, justificada a negativa a autorização da internação da paciente, conforme solicitado pelo médico responsável pelo tratamento. Evidente que tal não se presta a afastar o direito da agravada/autora à cobertura do tratamento de que necessita, nem desconstitui conclusão positiva quanto à urgência do tratamento que se extrai do relatório médico (ID 10205459) dada a possibilidade de “tromboembolismo pulmonar”. Consta do referido relatório médico: “A paciente gestante de 8 semanas deu entrada no OS com dispneia, falta de ar, dor torácica e dor na perna esquerda. Realizou exames: D Dimero: 7.64. Realizado Ecodoppler venoso dos membros inferiores que mostrou trombose venosa profunda acometendo as soleares tibiais posteriores a esquerda. Solicito internação em caráter de urgência para anticoagulação plena e devido a alta probabilidade de tromboembolismo pulmonar o que gera um risco de morte para a paciente e o concepto.” O pedido de internação foi plenamente justificado em razão da urgência do tratamento médico, que, inclusive, significava risco de vida da paciente e do bebê. E o Plano de saúde negou atendimento àquela solicitação de autorização para internação da paciente (ID 102054602) sob o argumento de que participante em carência contratual para internação hospitalar e procedimentos cirúrgicos. Veja-se que o caráter emergencial do atendimento em questão ficou comprovado por meio da solicitação da internação emitida pelo médico, que bem definiu e atestou necessidade da internação com urgência para o tratamento. Em se tratando de quadro de urgência ou emergência, não há que se falar em carência superior a 24 (vinte e quatro) horas para cobertura do tratamento prescrito pelo médico, consoante dispõe o art. 12 e art. 35-C da Lei n. 9.656/98: Art.12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros privados de assistência à saúde, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano ou seguro-referência de que trata o art.10, segundo as seguintes exigências mínimas: ( )V - quando fixar períodos de carência: () c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;( )" Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; ()” Como se vê, em relação a cobertura em casos de urgência e emergência, a lei não estabelece qualquer outro requisito ou condição que não o cumprimento do prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas, atendido pelo agravante (plano com vigência a partir de 10/7/2021 – ID 10205459). Não se olvida que as partes devem obediência às regras contratuais livremente pactuadas (pacta sunt servanda); porém, tal regramento deve ser mitigado diante de cláusulas abusivas a fim de que os limites e as condições de cobertura pactuados sejam ampliados, mormente porque, em sua maioria, inseridas em contratos de adesão em relação aos quais ao consumidor não é garantida possibilidade de discussão das respectivas cláusulas contratuais. Mitigando as regras contratuais fixadas pelas operadoras de planos de saúde quanto a prazo de carência em situação de urgência e emergência, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 597: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Nesse sentido, precedentes do c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos” (AgInt no AREsp 1852520/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.( ). 2. A jurisprudência do STJ considera 'lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida' (REsp466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ17.12.2007). Precedentes.3. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 1486048/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em04/05/2020,DJe 07/05/2020). Nenhuma possibilidade de guarida à alegação da agravante de que deve subsistir a conclusão de que o alcance da expressão “atendimento em caráter emergencial”, cuja carência não pode ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas, significa tão-somente atendimento ambulatorial limitado a 12 (doze) horas, o que teria sido fornecido pelo plano. Tal limitação temporal de duração do atendimento emergencial é abusiva, fere o princípio da razoabilidade e contraria a própria natureza do contrato, que engloba a assistência à saúde. Ademais, cláusulas restritivas da cobertura de despesas nos casos de emergência ou urgência não podem se sobrepor à Lei 9.656/98, que veda quaisquer limitações nessas hipóteses. Nesse sentido, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA NA COLUNA. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. PROTEÇÃO DA VIDA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. 2. Ademais, não há falar, como pretende a ora recorrente, que o prazo de internação fica limitado às 12 (doze) primeiras horas, conforme preceitua a Súmula 302/STJ: 'É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado'. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1269169/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018) Risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em favor da agravada: eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer, como pretende a agravante, poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e colocar em risco a vida da paciente. De se ver, por outro lado, que determinação de custeio dos exames não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar a agravante das despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Quanto ao valor da multa (astreintes), considerando a importância do bem jurídico tutelado com a fixação da multa, revela-se recomendável que valor da multa cominatória signifique estímulo ao cumprimento da obrigação o mais rápido possível. Por isto que a módica cominação diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não merece reparo. No tocante a prazo, observa-se que a decisão deve ser cumprida de imediato, a partir da intimação pessoal da ré, ora agravante, tendo em vista que a paciente, quando ingressou com o pedido de tutela de urgência, já havia dado entrada no pronto-socorro do Hospital Santa Helena e aguardava na enfermaria a liberação da internação para início do tratamento. Certamente, em tal situação, a autorização deve ser de imediato, como ocorre nos demais casos em que os beneficiários comparecem ao Hospital em situação de emergência e são internados, o que justifica a incidência da multa a partir do dia seguinte ao cumprimento da intimação. Posto isso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora